Tribunal: TJBA
Processo: 8129872-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129872-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA TERESA SILVA

Advogado(s)
:
JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PORTABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais ajuizada pela autora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a apelante tinha conhecimento ou não da portabilidade feita.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A própria autora confessou, na audiência realizada no dia 22 de janeiro de 2025, que contratou o empréstimo no valor de líquido de R$2.880,48.

4. Os demais documentos acostados aos autos demonstram a tomada de outro empréstimo e o depósito, na conta da autora, do valor de R$10.256,72.

5. A portabilidade do saldo devedor foi realizada com os documentos da autora, de onde se conclui que ela teve ciência de tal transação.

IV.
DISPOSTIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129872-79.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDRA TERESA SILVA e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01